Tribunal: TJBA
Processo: 8000650-13.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000650-13.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEBI

Advogado(s)
:

APELADO: SIDNAI RODRIGUES RAMOS

Advogado(s)
:
JULIA OLIVEIRA AMORIM, MARLEM ROSA PEREIRA FILHO, BRENO BONELLA SCARAMUSSA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. CRIAÇÃO INDEVIDA DE NOVA MATRÍCULA FUNCIONAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 82 DA LEI MUNICIPAL Nº 548/2009. REJEIÇÃO. AMPLIAÇÃO DE JORNADA NÃO CONFIGURA NOVA INVESTIDURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itapebi-BA contra sentença que concedeu segurança em Mandado de Segurança impetrado por servidora do magistério municipal. A impetrante obteve administrativamente o aumento de jornada de vinte para quarenta horas semanais, homologado pelo Decreto Municipal nº 673/2023. O Município, ao implementar a decisão, criou nova matrícula funcional como se houvesse dois vínculos de vinte horas, impedindo que gratificações e vantagens incidissem sobre a remuneração integral de quarenta horas. A sentença reconheceu a ilegalidade do ato, declarou nulidade da segunda matrícula, determinou o enquadramento na matrícula originária com carga horária de quarenta horas e condenou o município ao pagamento das diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a criação de nova matrícula funcional pelo Município, em vez do enquadramento na matrícula originária após ampliação de jornada, constitui ato administrativo legal; (ii) estabelecer se o artigo 82 da Lei Municipal nº 548/2009, que permite alteração da jornada de vinte para quarenta horas, viola o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 549/2009 estabelece expressamente que o vencimento do regime de quarenta horas será o dobro do regime de vinte horas, incidindo sobre essa base todos os percentuais de benefícios e vantagens.

4. A interpretação da lei municipal não admite criação de segunda matrícula funcional, pois a norma prevê incidência dos benefícios sobre o vencimento integral, pressupondo único vínculo com jornada completa.

5. A alteração de jornada não configura nova investidura em cargo público, ascensão ou transposição de carreira, tratando-se de ampliação de regime dentro da mesma carreira para a qual houve aprovação em concurso.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, em especial o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0000031-16.2009.8.05.0155 pelo Tribunal Pleno, consolidou que norma municipal permitindo enquadramento em carga horária de quarenta horas não viola o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

7. A criação de nova matrícula desvirtua o propósito da legislação municipal e gera prejuízo financeiro indevido à servidora.

8. O Município vincula-se ao ato administrativo que reconheceu o direito ao aumento de jornada, devendo implementá-lo em conformidade com a lei, sob pena de violar os princípios da legalidade, boa-fé e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A criação de nova matrícula funcional, em vez do enquadramento na matrícula originária após ampliação de jornada de vinte para quarenta horas semanais, constitui ato ilegal que impede a incidência de gratificações sobre a base remuneratória integral.

2. A alteração de jornada de servidor do magistério, prevista em lei municipal e ocorrida dentro da mesma carreira, não configura nova investidura em cargo público, não violando o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 37, II, da Constituição Federal; artigo 34, § 5º, da Lei Municipal nº 549/2009; artigo 82 da Lei Municipal nº 548/2009; artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 514 de Repercussão Geral do STF; Súmula 685 do STF; Arguição de Inconstitucionalidade nº 0000031-16.2009.8.05.0155 do TJ-BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000650-13.2024.8.05.0079
, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ITAPEBI – BA e como Apelada SIDNAI RODRIGUES RAMOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora